Tribunal: TJMT
Processo: 1033181-55.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033181-55.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado, Injúria, Fiança]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ALONSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 061.964.143-64 (RECORRIDO), LORRANI RAISA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 061.566.361-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra decisão que concedeu liberdade provisória ao recorrido mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo pagamento de fiança, monitoramento eletrônico e outras condições restritivas.

2. Fatos relevantes:
(i)
os fatos atribuídos ao recorrido ocorreram em 25/09/2024, ocasião em que foi preso em flagrante;
(ii)
submetido a audiência de custódia, o Juízo de primeiro grau concedeu liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas;
(iii)
desde a restituição de sua liberdade não aportou aos autos informações de que o recorrido esteja interferindo indevidamente no curso da persecução penal.

3. Requerimento: decretação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de decretação da prisão preventiva do recorrido, considerando seus antecedentes criminais, a gravidade dos fatos e suposta ameaça à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A liberdade é a regra no ordenamento jurídico vigente, sendo a prisão preventiva medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando insuficientes as medidas cautelares alternativas.

6. As medidas cautelares impostas pelo juízo de primeiro grau têm se mostrado eficazes, não havendo fatos supervenientes que justifiquem, mesmo após três meses de sua fixação, a sua substituição pela prisão preventiva.

7. A mera existência de histórico criminal, quando já considerada no momento da concessão da liberdade provisória, não constitui, por si só, fundamento para decretação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC
1034686-81.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos do processo n. 1008484-46.2024.8.11.0007, que, após conceder liberdade provisória ao recorrido
Alonson Gonçalves da Silva
, lhe fixou as medidas cautelares de
(i)
pagamento de fiança,
(ii)
monitoramento eletrônico,
(iii)
recolhimento domiciliar entre às 19 horas e 5 horas e
(iv)
obrigação de tomar ciência de seu executivo de pena antes de deixar o cárcere (pp. 229/234).

Posteriormente, após a impetração da ordem de
habeas corpus
n. 1027849-10.2024.8.11.0000, o juízo de primeiro grau reformou as medidas diversas de prisão para
(i)
pagamento de fiança no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais),
(ii)
monitoramento eletrônico,
(iii)
comparecimento quinzenal em Juízo e a todos os atos processuais e
(iv)
proibição de frequentar bares, casas noturnas e locais similares que forneçam bebidas alcoólicas (pp. 263/269).

Inconformado, o órgão ministerial pugna pela decretação da prisão preventiva do recorrente sob os argumentos de que,
(i)
além de ostentar extensa ficha criminal,
(ii)
os fatos que lhe são atribuídos são graves e,
(ii)
na delegacia, o recorrente ameaçou a vítima na presença dos policiais (pp. 257/262).

As contrarrazões foram pela rejeição da irresignação acusatória (pp. 311/315).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento
do recurso interposto (id. 262266286).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o recorrido
Alonson Gonçalves da Silva
foi preso em flagrante delito no dia 25/09/2024 em razão da suposta prática dos crimes de injúria racial (art. 2º-A da Lei n. 7.716/89), ameaça (art. 147, CP) e roubo majorado com emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, CP) em desfavor da vítima Lorrani Raísa Rodrigues de Oliveira.

Segundo as informações que instruem o feito, na data dos fatos, o recorrido se dirigiu ao estabelecimento comercial onde a vítima trabalhava e, após se recusar a ser atendido por ela, proferiu ofensas racistas e homofóbicas, chamando-a de “nega macaca” e “sapatão de merda”. Em seguida, o recorrido pegou uma faca e tentou golpear a vítima, que conseguiu se esquivar, todavia, a ofendida foi obrigada a entregar o seu celular. Antes de sair do estabelecimento, o recorrido jogou uma lata de cerveja no rosto da vítima. Preso e conduzido à Delegacia de Polícia, na presenta dos policiais, o recorrido disse que a vítima “
iria pagar pelo que tinha feito”
.

Após a audiência de custódia, o Juízo de primeiro grau homologou a prisão em flagrante do recorrido, lhe concedeu liberdade provisória e fixou as medidas cautelares de
(i)
pagamento de fiança,
(ii)
monitoramento eletrônico,
(iii)
recolhimento domiciliar entre às 19 horas e 5 horas e
(iv)
obrigação de tomar ciência de seu executivo de pena antes de deixar o cárcere (pp. 229/234).

Ao fundamentar a sua decisão, o Juízo
a quo
pontuou:

“
Analisado o presente caso, nota- se que o custodiado de fato foi flagrado cometendo crime com grave ameaça contra pessoa, sendo que injuriou racialmente a vitima Lorrani e tentou esfaqueá-la de forma gratuita, antes havia atirado uma lata de cerveja contra a vítima, não logrando êxito em acertá-la.

Ao lado do fato, que repita- se, que teve violência e grave ameaça contra pessoa, analisando todos os antecedentes do custodiado, nota-se que ele já foi condenado criminalmente na Comarca de Nova Canaã do Norte, sendo que recebeu uma extinção de punibilidade em grau recursal pela pena em perspectiva, também na Comarca de Alta Floresta teve outro procedimento que correu contra ele, também com sentença de extinção pela extinção da punibilidade, fora esses dois, o custodiado possui outros processos de violência doméstica na Comarca de Alta Floresta, ação penal no juizado criminal, sendo todos esses autos e os autos da Comarca de Canaã 000514-06.2014, em 2017 autos 0002424-21.2017 da 5ª Vara de Alta Floresta, também na 5ª Vara de Alta Floresta ação penal 0003732-24.2019, no Juizado Especial de Alta Floresta autos 1000253-35.2021, e novamente em 2021 termo circunstanciado autos 1005971-13.2021, já em 2023 outro termo circunstanciado autos 1004362-24.2016, ainda em 2023 novamente outro termo circunstanciado autos 1005797-33.2023, e agora 2024 esse auto de prisão em flagrante por roubo com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa.

Ao lado disso, o Ministério Público trouxe que o executado possui um executivo de pena na Comarca de Alta Floresta autos 2000007-17.2024.

Consultando os autos, nota- se que o custodiado não é encontrado pela justiça nos processos que responde, sendo que 02 (dois) acabaram por ser extintos por não encontrar o custodiado, e no executivo de pena, segundo o Ministério Público, também não é encontrado, e continua a perpetra crimes, vários ligados ao uso de álcool e agora cometimento de um roubo, e a depender do que se instrua na futura ação penal, se ocorrer, até um latrocínio tentado a depender de qual é a faca que foi usada e até que ponto ele tentou de fato a ceifar a vida da vítima.

Então no presente caso, o custodiado não necessita ficar preso pela preventiva, todavia merece cautelares mais graves, sendo a primeira cautelar diversa da prisão, fiança no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser recolhido pelo custodiado, ao lado da fiança, deve também o custodiado se comprometer a não deixar a sua residência após as 19horas da noite e antes das 05horas da manhã.

Ao lado disso, deve o custodiado se apresentar nos autos da execução penal, sendo, inclusive, citado antes de deixar o cárcere.

Então, o Juízo decreta a liberdade provisória condicionada: 1) pagamento da fiança no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); 2) monitoramento eletrônico, não podendo o custodiado deixar a sua residência entre as 19horas e 05horas da manhã; 3) ser o custodiado citado no seu executivo de pena, antes de deixar o cárcere
” (sic).

Inconformado com o valor da fiança, o recorrido impetrou
habeas corpus
n. 1027849-10.2024.8.11.0000, de minha relatoria, que teve a ordem parcialmente concedida para reduzir o valor da fiança arbitrada em 2/3 (dois terços) do valor inicialmente estabelecido.

Posteriormente, após a impetração da mencionada ordem constitucional, o juízo de primeiro grau reformou as medidas diversas de prisão para
(i)
fixar a fiança em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais),
(ii)
determinar o monitoramento eletrônico do recorrido,
(iii)
o seu comparecimento quinzenal em Juízo e a todos os atos processuais e
(iv)
proibição de frequentar bares, casas noturnas e locais similares que forneçam bebidas alcoólicas (pp. 263/269).

É contra esta decisão, que concedeu a liberdade provisória e fixou medidas cautelares diversas de prisão, que o Ministério Público de Mato Grosso se insurge.

Todavia, inobstante os argumentos formulados, a pretensão recursal não comporta acolhimento.

Segundo art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal aduz,
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Este dispositivo constitucional confere ao Estado-Juiz a possibilidade de determinar a prisão provisória a

um investigado ou acusado de ter incorrido em determinadas práticas delitivas sem que haja sentença condenatória transitada em julgado, desde que a autoridade Judiciária competente fundamente os motivos pelos quais a segregação faz-se necessária, a fim de que o princípio da presunção de inocência não seja desrespeitado (art. 5º, LVII, CF/88).

Neste sentido, é importante salientar que as finalidades da prisão provisória (neste caso, prisão preventiva) não se confundem com as da prisão pena, pois as “
medidas cautelares não se destinam a fazer justiça, mas sim garantir o normal funcionamento da justiça por meio do respectivo processo (penal) de conhecimento
” (LOPES JR, Aury.
Prisões Cautelares
. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 140).

Portanto, a prisão preventiva se insere no contexto processual como uma medida extrema, dotada de finalidade cautelar, que objetiva tutelar o bom desenvolvimento da persecução penal, podendo ser decretada “
como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”.

Ou seja, com as reformas oriundas da Lei nº 13.964/2019, além da materialidade, de indícios suficientes de autoria e da presença de pelo menos um dos requisitos indicados no art. 312 do Código de Processo Penal, a legislação passou a exigir que o julgador indique indícios de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
. E este perigo “
gerado pelo estado de liberdade do imputado deve ser real, com suporte fático e probatório suficiente para legitimar tão gravosa medida
” (LOPES JR, Aury.
Prisões Cautelares
. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 119).

Mas não é só.

De acordo com o art. 282, §6º, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva, reconhecida como
ultima ratio
, apenas será admitida quando não for possível a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa. Assim, antes da imposição da cautela extrema, o julgador deve verificar se a imposição das hipóteses previstas no art. 319 da Lei Processual Penal não é suficiente para acautelar o processo.

A este respeito, a doutrina bem explica que:

“
[...] a regra deverá ser a imposição preferencial das medidas cautelares, deixando a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de maior risco à efetividade do processo ou de reiteração criminosa. Esta, que, em princípio, deve ser evitada, passa a ocupar o último degrau das preocupações com o processo, somente tendo cabimento quando inadequadas ou descumpridas aquelas (as outras medidas cautelares). Essa é, sem dúvida, a atual orientação da legislação processual penal brasileira, que, no ponto, vem se alinhar com a portuguesa e com a italiana, conforme ainda teremos oportunidade de referir
” (PACELLI, Eugênio.
Curso de Processo Penal
. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 507).

A partir destas considerações, mesmo se considerando a gravidade dos fatos e, inobstante as alegações a respeito do histórico criminal do recorrido, tais anotações eram de conhecimento da autoridade Judiciária de primeiro grau no momento de análise da possibilidade de concessão da liberdade provisória e, apesar disso tudo, conquanto tenham se passado mais de 03 (três) meses, não se extrai dos autos fatos que demonstrem que a cautela máxima deve ser adotada.

Isso significa dizer que, ao menos neste momento e diante do cenário indicado nos autos, as medidas cautelares fixadas pelo Juízo de 1º grau têm se mostrado suficientes para acautelar o processo e garantir o andamento da persecução penal sem interferências indevidas do recorrido, tudo a demonstrar a dispensabilidade, ao menos ante a este cenário, da prisão preventiva.

Neste sentido, deve-se destacar que “
as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra
” (N.U 1034686-81.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Frente a todo o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em conformidade com o parecer ministerial, sem prejuízo de, alterada a situação fática, ser ulteriormente admitida a decretação da medida cautelar extrema.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025